Tribunal: TCU
Processo: 011.038/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7095/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.038/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Raquel Franke (XXX.852.700-XX); Douglas Muniz de Vargas (XXX.919.950-XX); Eduardo Goncalves Rita (XXX.191.440-XX); Fabio de Borba Pereira (XXX.176.830-XX); Ivone Freitas Job (XXX.164.720-XX); Jose Eduardo Maio Coelho (XXX.880.480-XX); Marcus Vinicius de Souza Mouzer (XXX.396.957-XX); Natalia Jobim de Araujo (XXX.423.380-XX); Patric da Silva Guilherme (XXX.088.040-XX); Sandro Josoe Schmadecke (XXX.288.710-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.